Tribunal: STF
Processo: HC 73839
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
SUSTENTAÇÃO ORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ACÓRDÃO: MOTIVAÇÃO.
RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVA: EXAME.
I. - A sustentação oral é uma faculdade concedida às
partes, que as utiliza, ou não. Não há falar em nulidade do
julgamento, se o defensor do réu, apesar de regularmente intimado,
não comparece ao Tribunal, por motivo de força maior, deixando,
assim, de fazer sustentação oral. Prejuízo à defesa não demonstrado.
II. - Acórdão suficientemente fundamentado.
III. - Reconhecimento pessoal que, mesmo sem atender
rigorosamente ao disposto no art. 226 do CPP, não é de molde a
ensejar a anulação da prova assim obtida.
IV. - O exame de prova é inviável nos estreitos limites do
habeas corpus.
V. - H.C. indeferido.